Tribunal: TJSP
Processo: 1002545-87.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente.. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente.. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese, poderia fazer jus ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma municipal isentiva, entretanto, não há no âmbito do município lei neste sentido. Acerca da ilegitimidade passiva, cumpre anotar que esta relatoria passou a perfilhar o entendimento majoritariamente adotado por esta Câmara no sentido de ser necessário o registro de compra e venda. No caso, entretanto, referido compromisso não fora levado a registro, de modo que a executada CDHU apresenta, no caso, legitimidade passiva tributária. Dessarte, o decreto extintivo deve ser afastado e a execução prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo fazendário.